Tribunal: STF
Processo: ARE 1377359
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. CANDIDATA PNE. APTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO DE PROFESSORA. COMPROVAÇÃO POR LAUDOS MÉDICOS E EXAME PERICIAL. DIREITO À POSSE. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    A neoplasia maligna pode gerar limitações suficientes para o enquadramento da candidata na condição de pessoa com necessidades especiais (PNE), e mesmo assim ela ser considerada apta a exercer o cargo de Professora, conforme os laudos médicos e o exame pericial deste caso, sendo portanto ilegal o ato administrativo que lhe negou a posse."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, caput, 37, caput e incisos I e II, e 207, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "De fato, embora com as limitações próprias de uma pessoa com necessidades especiais, a autora está apta para o trabalho, tanto é que desempenha o cargo de Professora da UFPEL. Nesse contexto, os laudos médicos citados no voto, reforçados pelo exame pericial feito por ordem do juízo de origem, convergem no sentido de apontar que a autora tem condições de exercer o cargo, sendo portanto ilegal o ato do IFSUL que lhe negou a posse.



    Portanto, não há dúvida de que a autora posssui uma deficiência física que a torna PNE em razão da neoplasia maligna, mas ainda assim está apta para exercer o cargo de Professora, fazendo jus à vaga das cotas destinada para pessoas com necessidades especiais."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente